Tribunal: TJES
Processo: 5000536-71.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000536-71.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: MARCIA DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida em face de
sentença
(id. 4340212)
que
julgou
parcialmente
a pretensão deduzida para o fim de
conden
á-la
ao pagamento de
R$ 7.087,50

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização por invalidez permanente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao

sustentar a legalidade da recusa
de cobertura, porquanto o recorrido
estaria inadimplente quanto ao pagamento do prêmio do DPVAT ao tempo do acidente, o que justificaria a negativa,
não aplicada a súmula 257 do STJ, de sorte que a pretensão autoral deveria ser julgada improcedente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de qu
e

no dia 15/11/2020
o autor
sofreu acidente de trânsito e teve perda funcional de repercussão intensa em seu membro inferior esquerdo, iniciou o procedimento administrativo para requerer a indenização, mas teve seu processo cancelado sob a alegação de que estava inadimplente quanto ao valor do prêmio do seguro DPVAT à época do acidente,
pelo que postulou o recebimento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização por invalidez permanente.

Com efeito, em que pese as alegações defensivas,
em especial de que a
súmula n
º 257
do STJ

se aplicaria
à hipótese
em que a vítima não for segurado inadimplente, o que afastaria a
aplicação da súmula no caso dos autos,
visto que
a
indenização era pleiteada por proprietário inadimplente
mas
sim por terceiros envolvidos ou beneficiários,
destaca-se que
a jurisprudência do
STJ
se mostra pacífica em reconhecer a aplicação
da mencionada súmula aos casos como dos autos,

dada a possibilidade de ação regressiva da segurada em face do causador do acidente.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização"
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INADIMPLEMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E VÍTIMA DO EVENTO. HIPÓTESE NÃO IMPEDITIVA DA PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização",
de onde se extrai que não existe nenhuma ressalva excludente quanto à hipótese em que o proprietário do veículo, em situação de inadimplemento, também figurando como vítima do evento danoso, esteja impossibilitado de receber o respectivo seguro
. 2. O direito de regresso a que tem direito a seguradora refere-se tão somente ao causador do acidente e não simplesmente a quem estava inadimplente com o seguro, conforme disposto no artigo 7º, §1º, da lei n. 6.194/74, sendo certo que, na presente ação, não restou discutida a questão atinente à responsabilidade do apelado pelo evento danoso, razão pela qual, não há como afastar o pagamento da indenização reconhecida na sentença. 3. Ao Poder Judiciário não é dada a atribuição de órgão consultivo, portanto, não é obrigado a manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal mencionado pelos litigantes, bastando apresentar os fundamentos suficientes para embasar sua decisão. 4. Inexistindo nos autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão monocrática objurgada, impõe-se a sua manutenção. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 5279483-69.2016.8.09.0051, Rel. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 6ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2019, DJe de 27/09/2019)

Desse modo, diante da comprovação do acidente e a ausência de impugnação pela recorrente em relação ao
quantum
fixado, inexiste interesse recursal em relação ao termo inicial dos juros de mora (citação) e correção monetária (evento danoso), porquanto fixado com base nas súmulas 580, STJ e 426, STJ, conforme objetiva a recorrente.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)